Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710981-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WALACE FERREIRA RIBEIRO DE MATOS O Ministério Público interpôs recurso extraordinário de acórdão que manteve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 34281553). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao c. STF, aquele Tribunal determinou a “a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/DF (Tema 788)." (ID 44216896, p. 9). O c. STF, em 2014, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no ARE 848107 RG/DF – se o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes (tema 788). O recurso está pendente de julgamento (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4661629&amp;numeroProcesso=848107&amp;classeProcesso=ARE&amp;numeroTema=788). Deve, assim, ser suspenso o processo até o julgamento da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III). Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES